Tribunal: TJBA
Processo: 8035998-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035998-98.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NATALIA SERVA BOTELHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO, MARIA PAULA SILVA PEDREIRA

APELADO: MARIA LUIZA COELHO SIMOES e outros

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

ACORDÃO

DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR POR MÉRITO. ART. 24, V, "C", DA LDB. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE MEDICINA. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA EM EXAME INTERNO. TEMA 1127 DO STJ. DISTINGUISHING. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. I. CASO EM EXAME

Ação cominatória para
conclusão antecipada do ensino médio
voltada à matrícula no curso de
Medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB 2025.1)
. A autora comprovou desempenho acadêmico de excelência e aprovação em vestibular de alta concorrência. Foi deferida tutela de urgência para a realização de avaliação pedagógica extraordinária. A instituição de ensino cumpriu a ordem e aprovou a estudante com
média final de 87,70
. A sentença de primeiro grau julgou o pedido
totalmente procedente
, confirmando o direito à certificação antecipada e condenando o colégio ao pagamento de custas e honorários.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir: a) se o cumprimento de liminar satisfativa gera a perda superveniente do objeto recursal; b) se a tese fixada no
Tema Repetitivo 1.127 do STJ
impede o avanço escolar interno por mérito; c) se a determinação de avaliação extraordinária viola a
autonomia pedagógica
da instituição de ensino.

3. III. RAZÕES DE DECIDIR

1- A preliminar de perda de objeto deve ser rejeitada, pois o cumprimento de liminar de natureza satisfativa sob a égide da resistência ao direito material não retira a utilidade do julgamento de mérito.

2-No mérito, observa-se a
inaplicabilidade do Tema 1.127 do STJ
, uma vez que o precedente veda o uso de exames supletivos (CEJA) por menores, mas ressalva o
avanço escolar interno
previsto no
Art. 24, V, "c", da Lei nº 9.394/96 (LDB)
.

3- A capacidade técnica e maturidade intelectual da apelada foram ratificadas pela própria recorrente em exames de proficiência.

4-O contrato escolar previa expressamente a possibilidade de avaliação para conclusão antecipada em casos de urgência judicial.

5- A decisão prestigia o acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade individual, conforme o
Art. 208, V, da Constituição Federal
.

4. IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso conhecido e
não provido
.

7- Teses de julgamento:

1. "O cumprimento de liminar de natureza satisfativa não acarreta a perda do objeto da demanda quando persiste a resistência da parte ré quanto à existência do direito material pleiteado";

2. "Estudante com excepcional desempenho acadêmico possui direito ao avanço escolar interno fundamentado no Art. 24 da LDB, não se lhe aplicando a restrição etária do Tema 1127 do STJ, que é restrito ao sistema de supletivos".

5. REFERÊNCIAS

Constituição Federal, Art. 208, V ; Lei nº 9.394/1996, Art. 24, V, "c" ; STJ, Tema Repetitivo 1.127 (EDcl no REsp nº 1.945.851/CE) ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017000-85.2025.8.05.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8035998-98.2025.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACÃO E CULTURA e Apelada MARIA LUIZA COELHO SIMÕES e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça